Tribunal: TJBA
Processo: 8000794-02.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000794-02.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCO SERGIO DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO E REVISÃO POSTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que excluiu a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de multa cominatória (astreintes), fixada para compelir o cumprimento de decisão judicial que determinava o fornecimento contínuo de fraldas geriátricas ao Apelante. O Apelante sustenta o descumprimento da obrigação por 191 dias e requer a execução da multa.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o atraso no cumprimento da ordem judicial, por parte do Estado da Bahia, justifica a incidência de astreintes; e
(ii) o valor arbitrado a título de multa cominatória pode ser reduzido em atenção aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir
A multa cominatória, de natureza processual, tem por finalidade garantir a efetividade da ordem judicial, sendo devida desde o descumprimento até o cumprimento da decisão (CPC, art. 537, § 4º).
A jurisprudência do STJ autoriza a modificação das astreintes, inclusive na fase de execução, quando se verificar valor excessivo ou ausência de efetivo prejuízo ao beneficiário (REsp 1333988/SP; AgInt no REsp 1882502/SP).
No caso concreto, apesar de o Estado da Bahia alegar entraves burocráticos, o cumprimento voluntário da obrigação apenas ocorreu mais de um ano após o trânsito em julgado da sentença, sendo realizado parcialmente mediante sequestro de valores públicos.
Embora o descumprimento tenha ocorrido, não houve interrupção da prestação ao beneficiário, o que justifica a redução da multa para o valor de R$ 5.000,00, em atenção à razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo o descumprimento da obrigação e arbitrando a multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Tese de julgamento: “1. A multa cominatória incide em caso de descumprimento de obrigação judicial, ainda que parcialmente cumprida por meio de sequestro. 2. O valor das astreintes pode ser revisto para evitar enriquecimento sem causa e garantir proporcionalidade.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas nº 8000794-02.2022.8.05.0032, oriundos da 2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA, tendo, como Apelante,
MARCO SERGIO DIAS DOS SANTOS
,
e, como Apelado,
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos ter
mos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA